Tribunal: STF
Processo: HC 226137
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APREENSÃO DE 4,616 QUILOS DE MACONHA. DEMONSTRADA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.